Tribunal: TJES
Processo: 5007386-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007386-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A
AGRAVADO: SMART STEEL SERVICOS DE MONTAGEM EIRELI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5007386-31.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Jota Ele Construções Civis S/A

Agravado
: Smart Steel Serviços de Montagem EIRELI

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jota Ele Construções Civis S/A contra o despacho de id. 16422429, proferido pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da tutela cautelar antecedente proposta contra Smart Steel Serviços de Montagem EIRELI, na qual o Magistrado de origem deixou para apreciar o pedido liminar após o contraditório.

Nas razões de id. 3097191, a agravante alega que (a) em 18/10/2020 firmou um contrato de prestação de serviços especializados de fabricação, montagem e instalação das estruturas metálicas para um galpão com a agravada; (b) após reajuste, foi aprovado o valor global de R$ 6.744.612,06 (seis milhões setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e doze reais e seis centavos); (c) o orçamento para compra de materiais foi extrapolado sem motivo; (d) em agosto de 2021, a agravada solicitou a formalização de um aditivo contratual para que realizasse somente a industrialização e transporte da estrutura metálica, permanecendo a obrigação de compra de material por meio de faturamento direto e a montagem da estrutura sob sua responsabilidade; (e) foi feito um ajuste verbal para tanto; (f) como o contrato previu que a medição deve ocorrer após a instalação, houve divergências acerca dos pagamentos; (g) três medições foram realizadas, resultando no valor de R$ 559.724,98 (quinhentos e cinquenta e nove mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), que foi pago à agravada com as devidas retenções, a despeito das irregularidades encontradas no material por ela fabricado; (h) mais de quinze toneladas de materiais foram considerados inservíveis; (i) a agravada não assinou novo aditivo com ajustes de valor, peso, previsão de cronograma e controle das entregas; (j) o prazo de quatrocentos e trinta e nove dias terminou sem conclusão da obra, motivo pelo qual o contrato foi considerado rescindido; (l) em contra notificação, a agravada requereu o pagamento de R$ 888.858,55 (oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), que não subsiste ante a quitação do serviço efetivamente prestado; (m) recebeu boletos de cobrança e notas fiscais, como se houvesse um valor em aberto e devido à agravada; (n) a cobrança deve ser suspensa enquanto os valores estiverem em discussão, eis que atua em diversas obras de grande porte e não pode ter seu nome inscrito em cadastro de proteção de crédito.

Requer
o provimento do recurso, a fim de que seja determinado

à
agravada que se abstenha de protestar os boletos bancários vencidos e a vencer, até o final do julgamento do pedido principal, bem como de inscrever seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ou caso já tenha realizado qualquer ato, que se determine o cancelamento imediato
.

M
esmo intimada, a agravada não ofertou contrarrazões, conforme consta em movimento lançado pela Secretaria de Câmara em 26/10/2022.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto na decisão liminar,

“
Reputa-se recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

N
esse viés, considerando que no despacho de id. 16422429 dos autos originários a Magistrada de origem limitou-se a consignar que
“
No tocante ao pedido de tutela de urgência, entendo ser possível e prudente a postergação da sua análise após o exercício do contraditório para fins de escorreita apreciação do pedido
”
, entendo que é cabível o presente agravo de instrumento.

D
epreende-se do
s documentos contidos nos
id
s
.
1621768
7
, 16217925

e
16217919,
que as partes celebraram contrato de prestação de serviços especializados de fabricação, transporte, montagem e instalação das estruturas metálicas para um galpão no pátio de emergência da usina 8 de pelotização na unidade de Tubarão, em Vitória-ES.

Segundo a cláusula 5 (id. 16217687, p. 9), o prazo de vigência contratual era de quatrocentos e trinta e nove dias, com início em 18/10/2020 e término em 31/12/2021, facultada a qualquer das partes a manifestação da intenção de rescisão do contrato, bastando a notificação da outra com prazo de trinta dias de antecedência.

D
iante da alegação de falhas cometidas pela agravada, que
estão
destacadas nos relatórios de inspeção de ids. 16217202, 16217410 e 16217412, as partes alteraram parcialmente as obrigações inicialmente estipuladas, refletindo diretamente nos valores pactuados.

Os documentos de ids. 16217171 a 16217198 comprovam que a agravante fez três pagamentos à agravada nos valores de
R$
126.441,00
(cento e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e um reais)
, R$ 147.839,99
(cento e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
e R$ 195.888,00
(cento e noventa e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais)
, totalizando R$ 470.168,99
(quatrocentos e setenta mil cento e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) após
as devidas retenções.

Sucede que ante da afirmação de descumprimento contratual e do vencimento do prazo para sua conclusão, a agravante notificou a agravada informando o intuito de rescisão
e
registrando
na alínea
d

d
o item 4

que
não havia pagamentos pendentes, na medida em que já tinha quitado volumes superiores ao
s serviços e material
fornecido pela notificada (id 16217155).

A contra notificação encaminhada pela agravada aponta, contudo,
que entende
exist
ir
R$ 888.858,55
(oitocentos e oitenta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
em aberto, referente ao aditivo contratual de peso e novos projetos (id.
16217168
),
evidenciando a discordância das partes quanto às obrigações decorrentes do contrato.

S
em adentrar o mérito da discussão principal, mormente porque
se
trata de tutela cautelar em caráter antecedente, entendo que a agravante faz jus à concessão da medida pleiteada, uma vez que além do inegável risco de dano por uma possível inscrição de seu nome em cadastro de proteção de crédito, cuidou de apresentar ao Juízo originário uma seguro-garantia no valor de R$ 845.000,00 e com validade
de três anos
(id. 16216876).

Apesar do valor da apólice ser
um pouco
inferior ao cobrado pela agravada, inexiste
m
elementos que indiquem o risco de insolvência da agravante,
motivo pelo qual entendo ser suficiente
para garantir o juízo
na fase em que o processe se encontra.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso,
determina
ndo

que
a
a
gravada se abstenha de protestar os boletos bancários vencidos e a vencer, até
o
julgamento da ação originária
,
bem
como de inscrever
o nome da agravante
nos cadastros restritivos de crédito, ou caso já tenha realizado qualquer ato, que se determine o cancelamento imediato.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. GARANTIA DO JUÍZO. ABSTENÇÃO DOS ATOS DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme exposto na decisão liminar,

“
Reputa-se recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

2. H
avendo discordância acerca das
obrigações decorrentes do contrato,
deve ser ponderado no âmbito da
tutela cautelar em caráter antecedente
que visa a abstenção dos atos de cobrança
que a agravante
ofertou
seguro-garantia com validade
de três anos
e valor suficiente para garantir o juízo,
inexistindo
elementos que indiquem o risco de insolvência da
empresa
.

3. Recurso
conhecido e provido,
para determinar
que
a
a
gravada se abstenha de protestar os boletos bancários vencidos e a vencer, até
o
julgamento da ação originária
,
bem
como de inscrever
o nome da agravante
nos cadastros restritivos de crédito, ou caso já tenha realizado qualquer ato, que se determine o cancelamento imediato
.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.